Tribunal: TJBA
Processo: 0518741-86.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0518741-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR EVANGELISTA, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR 200 PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAPJ). LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ISENÇÃO DE CUSTAS DO ESTADO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de ação ordinária ajuizada por Delegado de Polícia Civil contra o Estado da Bahia. O autor insurgiu-se contra a utilização do divisor 240 no cálculo de suas horas extras e adicional noturno, pleiteando a aplicação do divisor 200 e a incidência sobre a remuneração integral. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o divisor 200, mas mantendo a base de cálculo restrita ao vencimento básico e à GAPJ, conforme a legislação estadual específica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (a) verificar a legalidade da substituição do divisor 240 pelo divisor 200 para servidores submetidos a jornada de 40 horas semanais; (b) definir a base de cálculo correta das horas extraordinárias à luz do princípio da legalidade; (c) validar os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, especialmente após o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

O divisor 240, extraído da multiplicação simples da jornada diária por 30 dias, é ilegal por desconsiderar o repouso semanal remunerado (sábado como dia útil não trabalhado), garantia constitucional estendida aos servidores públicos (Art. 7º, XV, e Art. 39, § 3º, da CF).

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o fator de divisão adequado para o servidor que cumpre 40 horas semanais é o divisor 200. Precedentes: STJ, RMS 56.434/BA; TJBA, 0527225-90.2018.8.05.0001; TJBA, 0557547-30.2017.8.05.0001.

A base de cálculo do adicional de serviço extraordinário dos policiais civis baianos é regida pelo Art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, que limita a incidência ao vencimento básico e à Gratificação de Atividade Policial (GAP/GAPJ), vedando a inclusão de outras vantagens pecuniárias para evitar o efeito cascata (Art. 37, XIV, da CF). Precedentes: TJBA, 0500674-70.2017.8.05.0078; TJBA, 8004900-54.2018.8.05.0191.

Aplica-se a prescrição quinquenal às prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento (Decreto nº 20.910/1932). Quanto aos consectários, incidem o IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, por força do Art. 3º da EC nº 113/2021. Precedentes: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

O Estado da Bahia é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do Art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

IV. Dispositivo e Tese

Remessa necessária conhecida e desprovida, confirmando-se a sentença em todos os seus termos.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Reexame Necessário nº 0518741-86.2018.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Interessados ANDRE CARNEIRO DA CUNHA ALVES DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3